Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-68.2018.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003072-68.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Administração de herança, Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOTILDE ALVES TEIXEIRA - CPF: 457.558.502-59 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), Este Juizo (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL PARA
TRANSFERÊNCIA
DE
VEÍCULO
DEIXADO PELO DE
CUJUS

–
JULGADO EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DA FINANCEIRA COM A TRANSFERÊNCIA DO BEM DADO EM GARANTIA NO CONTRATO DE CONSÓRCIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Veículo com anotação de restrição de alienação fiduciária em garantia em favor de empresa administradora de consórcio. Nos termos da lei, “
a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”
(art. 1° DL 911/69).

Em que pese seja possível a utilização da via judicial de alvará para fins de obter autorização para transferência do veículo que pertencia à falecida, não há como, na via estreita do procedimento de jurisdição voluntária, suprimir o necessário consentimento ou autorização da financeira com a transferência do veículo à terceira pessoa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003072-68.2018.8.11.0038

APELANTE:

CLOTILDE ALVES TEIXEIRA

APELADO:

J
UÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLOTILDE ALVES TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Dr. Marcos André da Silva
, que, nos autos do Pedido de Alvará Judicial - Processo nº 3072-68.2018.8.11.0038 promovido em detrimento ao falecimento da Sra. Laurita Alves Teixeira, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência do interesse de agir pela inadequação da via eleita.

Nas razões de Id. 167991476, a parte apelante sustenta a incorreção da sentença recorrida, aduzindo que a pretensão ajuizada é via adequada para obtenção da autorização almejada, qual seja,
“que a requerente possa representar sua filha e falecida Sra. Laurita Alves Teixeira – CPF 681.260.692-87 perante a Administradora de Consórcios SICREDI Ltda., tendo acesso ao contrato de consórcio assinado por aquela instituição financeira com a pessoa de sua filha (Laurita), podendo assinar recibos e documentos acerca do contrato firmado, dando e recebendo quitação, bem como, em caso de existência de seguro de vida incluído no próprio contrato, seja autorizado que esta possa retirar a quitação e baixa do gravame sobre a motocicleta de sua filha, por ser de direito”
, e
“ao final, seja concedido também, Alvará de Autorização Judicial para que a requerente possa reaver a motocicleta com quem porventura esteja além de autorizar que esta leve a venda tal motocicleta, assinando-se Termo e Recibo de Transferência da Motocicleta HONDA NXR 150 BROS ESD, cor branca, Chassi nº 9C2KD0540ER004751, RENAVAN nº 00589110950, ano fabricação e modelo 2.013/2.014, Placa OBE 9136, a quem esta entender por bem, para com o valor apurado, acaso não tenha a necessidade de se quitar o consórcio ainda pendente, seja utilizado tal recurso para a complementação do pagamento do funeral de sua filha falecida, salientando ainda que pesam 02 (dois) anos de licenciamento e IPVA em anexo sobre citada motocicleta, conforme documentos em anexo, por ser de direito e com a urgência que o caso requer”
(sic).

Pede seja provido
“Recurso de Apelação para o fim de se reformar integralmente o decisium de primeiro grau, concedendo-se o Alvará de Autorização Judicial nos moldes pleiteados, por ser de direito e como forma ainda de se atender reclamos da mais lídima JUSTIÇA”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 167991477.

Certidão de gratuidade de justiça no Id. 168332697.

No parecer de Id. 170715159, a Procuradoria-Geral de Justiça dispensa sua manifestação no caso, por não vislumbrar interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pretensão de alvará judicial, em que a parte autora almeja autorização judicial para que “
possa representar sua filha e falecida Sra. Laurita Alves Teixeira – CPF 681.260.692-87 perante a Administradora de Consórcios SICREDI Ltda., tendo acesso ao contrato de consórcio assinado por aquela instituição financeira com a pessoa de sua filha (Laurita), podendo assinar recibos e documentos acerca do contrato firmado, dando e recebendo quitação, bem como, em caso de existência de seguro de vida incluído no próprio contrato, seja autorizado que esta possa retirar a quitação e baixa do gravame sobre a motocicleta de sua filha, por ser de direito”
, e
“ao final, seja concedido também, Alvará de Autorização Judicial para que a requerente possa reaver a motocicleta com quem porventura esteja além de autorizar que esta leve a venda tal motocicleta, assinando-se Termo e Recibo de Transferência da Motocicleta HONDA NXR 150 BROS ESD, cor branca, Chassi nº 9C2KD0540ER004751, RENAVAN nº 00589110950, ano fabricação e modelo 2.013/2.014, Placa OBE 9136, a quem esta entender por bem, para com o valor apurado, acaso não tenha a necessidade de se quitar o consórcio ainda pendente, seja utilizado tal recurso para a complementação do pagamento do funeral de sua filha falecida, salientando ainda que pesam 02 (dois) anos de licenciamento e IPVA em anexo sobre citada motocicleta, conforme documentos em anexo, por ser de direito e com a urgência que o caso requer”
.

Nas razões recursais, aduz a incorreção da sentença recorrida que reconheceu a inadequação da via eleita e extinguiu o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

Analisando a inicial, observa-se que o veículo sobre o qual recai a pretensão está gravado com alienação fiduciária
“em favor de ADM DE CONS SICREDI LTDA”
.

Nos termos da lei, “
a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”
(art. 1° DL 911/69).

Deste modo, em que pese seja possível a utilização da via judicial de alvará para fins de obter autorização para transferência do veículo que pertencia à falecida, não há como, na via estreita do procedimento de jurisdição voluntária, suprimir o necessário consentimento ou autorização da financeira com a transferência do veículo à terceira pessoa, a qual possui o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada.

Ademais, infere-se que a parte autora nada informa acerca da quitação ou existência ou não de pendência de débito do consórcio, além de que, a despeito de pedir que seja autorizada a atuar perante a financeira para obter a quitação e demais informações do contrato de alienação fiduciária do bem, não demonstra efetivamente tal necessidade, não havendo nenhum documento comprovando que buscou extrajudicialmente tal intento, não se inferindo, neste tocante, o interesse de agir sob o enfoque da necessidade da tutela jurisdicional.

Assim, infere-se escorreita a sentença que concluiu pela inadequação da via eleita, isso porque não há como pela via do alvará judicial obter autorização desconsiderando totalmente possível legítima pretensão da financeira, a qual, em razão da restrição de alienação fiduciária, possui o
domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada
.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESALIENAÇÃO DO VEÍCULO
– SENTENÇA NESSES TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Inexiste interesse recursal se os termos proferidos na sentença não destoam da pretensão formulada.

Aplica-se multa como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando mostrar-se adequado para a lide.

Em caso de não conhecimento ou não provimento do Recurso, os honorários são majorados pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1008160-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES.
PEDIDO AUTÔNOMO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA FALECIDA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. INVIABILIDADE.
BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAR-SE A TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE SIMPLES PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA SEM QUE, ANTES, SEJA PROMOVIDO O LEVANTAMENTO DO GRAVAME.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - APL: 50016454320198210003 PORTO ALEGRE, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 25/07/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INVENTÁRIO.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO. VEÍCULO FINANCIADO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a análise de pedido de autorização para venda de veículo cuja prova do adimplemento do contrato de financiamento não foi submetida à apreciação do d. Magistrado, de forma que deve ser endereçada ao d. Juízo a quo, no qual tramita o feito principal, a fim de evitar indevida supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 619 do CPC/15, a alienação antecipada de bens do legado é possível, desde que haja a concordância de todos os herdeiros, a expedição de alvará judicial e o recolhimento do imposto devido.
3. Incontroversa a existência de financiamento ainda vigente junto à instituição financeira, afigura-se inadmissível a venda do bem que não compõe o patrimônio do espólio.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07282879120228070000 1669730, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 28/02/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023